Tribunal: STF
Processo: HC 199170
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AUTORIDADE COATORA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Neuza Pereira Portugal Sena, para que “lhe seja conferida a progressão antecipada ao regime aberto de cumprimento de pena”.
    Na presente impetração, a defesa narra que a paciente restou condenada ao cumprimento da pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 171 do Código Penal.
    Alega que a paciente possui “diabetes, hipertensão e cardiopatia, com histórico de 3 infartos, além de ter seu quadro imunológico debilitado em decorrência da perda de cerca de 12 quilos desde sua inclusão no cárcere”. 
    Ressalta que a paciente tem bom comportamento carcerário e que está a 2 (dois) meses de cumprir o lapso temporal necessário à progressão de regime. Relata que o presídio em que se encontra excede a capacidade máxima da população carcerária, o que colocaria em risco a sua vida, haja vista se enquadrar no grupo de risco da Covid-19 e ter restrito acesso aos medicamentos necessários ao tratamento de suas comorbidades. 
    Defende que, no âmbito do Habeas Corpus Coletivo nº 188.820, a 2ª Turma desta Corte “determinou que magistrados do país reavaliem a situação de detentos do regime semiaberto e verifiquem os que podem ser beneficiados pela Recomendação 62/20, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo claro de reduzir os riscos epidemiológicos e a disseminação da COVID-19 nas prisões”. 
    Assevera que “a progressão antecipada do regime de cumprimento de pena da requerente é medida que se demonstra plausível, adequada, razoável para a manutenção da vida da paciente”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 
    “Pelo exposto, e pela flagrante ilegalidade demonstrada neste mandamus Neuza Pereira Portugal Sena, requer seja o presente Habeas Corpus conhecido e seja concedida a ordem liminarmente para que seja antecipado o regime aberto de cumprimento de pena, mediante condições a serem definidas por esta Suprema Corte, por ser essa não só a melhor aplicação do Direito, mas, sobretudo, a melhor distribuição da impostergável justiça!!” 
    É o relatório. Decido.
    O presente habeas corpus não merece seguimento, haja vista a ausência de indicação da autoridade coatora.
    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal, o que obsta a análise do pedido inicial e enseja o não conhecimento da impetração. Nessa linha:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AUTORIDADE COATORA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 160.778-AgR, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/10/2018)
          Cumpre destacar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser ônus imputado à defesa a correta formalização do habeas corpus. Nesse sentido, in verbis:
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido. (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2017)
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. CRIME MILITAR. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade prevista no art. 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 136.718-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/2/2017)
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. XIX, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente